Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. MÉRITO. DANO MATERIAL. PARTICIPAÇÃO EM PIRÂMIDE FINANCEIRA. INOCORRENTE. RESPONSABILIDADE DO RÉU. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os fundamentos deduzidos na inicial e na contestação, além dos documentos colacionados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Deferida a gratuidade de justiça do autor pelo Juízo de primeira instância, e não tendo o réu demonstrado a alteração da situação financeira capaz de infirmar a hipossuficiência do autor, não há que se falar em revogação do benefício. Precedentes.
3. Nos termos do art. 373, inciso I e II do CPC, caberia ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. No caso dos autos, o autor consentiu que o réu aportasse seu recurso em empresa que atuava em esquema fraudulento de pirâmide financeira, para próprio benefício da parte autora, portanto assumiu o risco do negócio. Assim, não tendo demonstrado o vínculo jurídico entre operação realizada e a parte ré, de modo a comprovar que o demandado se beneficiou diretamente dos valores depositados, não há como responsabilizá-lo pelo dano sofrido pelo autor. Precedentes.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.